Tribunal: CARF
Processo: 10240.721054/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721054/2020-95
ACÓRDÃO
3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE
DÍVIDA. EFD-CONTRIBUIÇÕES COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de
créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas
a DIRF, a DIPJ (substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-
Contribuições) são meros instrumentos informativos, desprovidos de
natureza de confissão/constituição de crédito tributário.
EMPRESAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES RECEBIDOS DA
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS (CCC). BASE DE CÁLCULO.
Os valores relativos à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), recebidos
pelas empresas geradoras de energia elétrica por meio de usinas
termoelétricas e destinados à compensação do custo incorrido em razão
do consumo de combustíveis fósseis, constituem subvenções que integram
a receita daquelas empresas, compondo a base de cálculo do PIS e da
Cofins.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, e conhecer do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, para rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Keli Campos de Lima que davam provimento parcial para afastar a exigência
das contribuições ao PIS e da COFINS sobre os valores recebidos a título de Reembolso CCC.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fábio Kirzner Ejchel. Julgamento realizado
após a vigência da Lei no14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da
decisão.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis, substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06:
Do Lançamento:
Foram lavrados contra a contribuinte acima identificada os presentes autos de
infração, relativos à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS (fls.
02 a 36) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls.
38 a 71), correspondentes aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro
de 2016 e dezembro de 2017, nos montantes de R$ 42.153.218,04 (PIS) e R$
194.543.519,60 (Cofins), incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora.
Os dispositivos legais infringidos constam na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” dos referidos autos de infração, além de estarem descritos
no Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVCF), às fls. 73 a 96.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
3
No TVCF, a fiscalização dá conta de que o procedimento fiscal no 02.5.01.00-2019-
01613 teve início em 15/05/2019, em razão das informações previamente
coletadas pela Equipe de Acompanhamento de Maiores Contribuintes (Eqmac), em
especial as relativas às parcelas de energia elétrica adquirida conhecidas como
“perdas técnicas e perdas não técnicas" e aos recursos recebidos do Fundo Setorial
da Conta de Consumo de Combustível (Reembolso CCC), criado pela Lei no
10.438/2002.
De acordo com o TVCF, a fiscalização apurou, a partir das verificações efetuadas,
as seguintes infrações relacionadas ao PIS/Cofins:
a) Insuficiência de declaração/recolhimento:
Divergência entre os valores extraídos da EFD-Contribuições e os valores
declarados em DCTF, nos períodos de apuração de fevereiro, julho, agosto,
setembro, novembro e dezembro de 2017.
b) Créditos descontados indevidamente na apuração das contribuições:
Créditos descontados indevidamente na apuração das contribuições, referentes
à parcela de energia elétrica adquirida identificada como “perdas não
técnicas", que deixou de ser estornada por meio da EFD-Contribuições, nos
períodos de apuração de fevereiro, março e abril de 2017.
c) Omissão de receitas – Reembolso CCC:
A contribuinte deixou de tributar os valores recebidos a título de Reembolso
CCC, durante todo o ano de 2016 e 2017.
Assim, a partir dos valores apurados, foi elaborado o Anexo I, às fls. 98 a 121, de
onde se extraem os valores lançados nos autos de infração ora contestados.
O procedimento fiscal resultou ainda no lançamento de créditos tributários
relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que se encontram formalizados em processo
administrativo distinto.
A ciência do lançamento foi dada por meio da Caixa Postal, considerada Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) da contribuinte, em 03/07/2020, conforme termo à fl.
897.
Da Impugnação:
Em 30/09/2020, a contribuinte solicitou juntada (termo à fl. 21.279) da
impugnação, às fls. 21.281 a 21.304, a seguir resumida:
De início, a impugnante suscita a tempestividade do recurso apresentado e faz um
breve relato dos fatos, para, a seguir, expor suas razões de irresignação,
sintetizadas nos tópicos seguintes.
Das Preliminares 1.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
4
Ofensa ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e ao Princípio da Verdade
Material
1.1. Escopo do artigo 142 do Código Tributário Nacional
Inicialmente, a interessada aduz que os presentes autos de infração são
nulos, por deixarem de considerar a efetiva natureza dos valores recebidos a
título de Reembolso CCC, em clara ofensa ao art. 142 do CTN.
Argumenta que o lançamento de crédito tributário somente é válido quando
decorre de procedimento fiscalizatório voltado a buscar a verdade material
e fundamentado na comprovação da ocorrência do fato gerador e da
respectiva infração tributária.
Segundo seu entendimento, a fiscalização (i) tratou de forma unificada
todos os valores recebidos pela impugnante, sem considerar as
particularidades dos valores recebidos a título de Reembolso CCC, e (ii) não
considerou os créditos sobre insumos utilizados na distribuição de energia
elétrica, motivos pelos quais considera que não foi observado o disposto no
artigo 142 do CTN, e nem cumpridas as diretrizes do princípio da verdade
material.
1.2. Da necessidade de se considerar o valor dos créditos da contribuição ao PIS
e da Cofins sobre insumos
Repisa a alegação de que a fiscalização não teria considerado os créditos
sobre insumos utilizados na distribuição de energia elétrica, deixando,
assim, de observar o disposto no artigo 142 do CTN.
Explica que, entre os meses de janeiro e agosto de 2016, não registrou
créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins sobre as despesas incorridas
com a aquisição de combustível, que, conforme reconhecido pela própria
autoridade fiscal em seu TVCF, se caracteriza como insumo para a sua
atividade. Neste contexto, entende que a autoridade fiscal deveria ter
considerado tais valores, lançando somente as diferenças apuradas no
período (valor líquido), conforme já defendido anteriormente, em resposta
ao termo de intimação no 1.
Cita, ainda, Solução de Consulta da RFB favorável à possibilidade de
manutenção de créditos decorrentes da aquisição de combustíveis.
Por fim, contesta o entendimento da fiscalização no sentido de que o
creditamento é uma faculdade da contribuinte e não a isenta da obrigação
de tributar suas receitas. Alega que, desta forma, o fisco estaria recebendo
um valor maior do que o suposto prejuízo causado.
Do Direito
1. Das divergências entre os valores declarados na EFD-Contribuições e DCTF
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
5
Sobre as divergências apontadas pelo fisco entre os valores extraídos da
EFDContribuições e as DCTF do período, alega que foram quitados por meio
de PER/Dcomp, cujas compensações deixaram de ser informadas, por
equívoco, nas respectivas DCTF.
Apresenta julgados do CARF, no sentido de que deve ser considerada a
compensação efetuada mediante PER/Dcomp, independentemente da
retificação da DCTF.
Alega, ainda, que uma parte das divergências apontadas pelo fisco se
devem ao ajuste do VNR efetuado na EFD-Contribuições, em razão de terem
sido considerados pelo regime de competência, quando a empresa utiliza o
regime de caixa. Neste sentido, conclui que, embora esses valores não
tenham sido recolhidos, não poderiam ser objeto de lançamento, por tratar-
se de débito declarado. E, ainda que se admitisse a possibilidade do
lançamento, a multa a ser aplicada seria de apenas 20%, conforme
entendimento do CARF.
2. Dos estornos do valor das perdas não técnicas
Alega que, nos meses apontados pela fiscalização (fevereiro, março e abril
de 2017), os créditos de energia elétrica foram lançados já deduzidos das
perdas não técnicas incorridas, não havendo, portanto, qualquer estorno a
ser efetuado.
Apresenta planilha, de forma a demonstrar que, nos referidos meses, os
valores dos créditos de energia elétrica lançados são menores que as
despesas contabilizadas.
3. Do Reembolso CCC
3.1. Da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins
A interessada faz um breve histórico da legislação que rege as
contribuições, para, a seguir, discutir os conceitos de “faturamento” e de
“receita”, citando julgados do STF e vasta doutrina jurídica.
Menciona que a Lei no 12.973, de 2014, alterou o caput do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, para determinar que o faturamento compreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, mas ressalva
que tal alteração teria como objetivo apenas incluir os valores decorrentes
do ajuste a valor presente decorrente da adoção das novas regras
contábeis, e que, ainda que se admitisse que a nova regra tenha ampliado o
conceito de faturamento, este permaneceu vinculado ao resultado da
consecução das atividades comerciais exercidas por cada contribuinte.
Neste sentido, defende o entendimento de que a receita tributável não
corresponde ao ingresso de recursos no caixa da pessoa jurídica, mas, sim, e
cumulativamente, ao ingresso que:
(i) se incorpora ao patrimônio da sociedade sem reservas ou condições;
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
6
(ii) representa elemento novo incorporado ao patrimônio, incrementando-o;
(iii) remunera o patrimônio, como forma de contraprestação pelo seu
emprego ou pelas atividades operacionais da sociedade; e
(iv) exprime a capacidade contributiva do patrimônio que o recebe.
Conclui, assim, que os valores recebidos a título de Reembolso CCC não se
enquadram no conceito de receita, e, portanto, não integram a base de
cálculo das contribuições.
3.2. Da natureza jurídica dos Reembolsos CCC – recuperação de custos
A contribuinte inicia traçando um breve histórico da CCC, desde a sua
origem, até a legislação atual, com destaque para a Resolução ANEEL no
427/2011, que detalha a sistemática do Reembolso CCC.
Com base nessa legislação, conclui a interessada que os valores recebidos
“caracterizam-se como meros reembolsos dos custos incorridos para a
geração da energia elétrica, objetivando manter o preço da tarifa da
energia elétrica dos consumidores do sistema isolado e o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão, não se confundindo, em
nenhuma medida, com receita ou subvenção para custeio”.
Ressalta que esses valores somente são recebidos se ela comprovar os
custos incorridos na geração de energia elétrica no sistema isolado, não
havendo o recebimento de valores adicionais que incrementem o seu
patrimônio, requisito necessário para a caracterização da receita tributável,
conforme já defendido anteriormente.
Alega ainda que o Reembolso CCC não se destina a custear as atividades
que desenvolve, mas tão somente reembolsá-la dos custos incorridos com a
geração de energia para o sistema isolado, motivo pelo qual discorda do o
entendimento do fisco de que esses valores teriam natureza jurídica de
subvenção para custeio.
Acrescenta que a natureza jurídica de mero reembolso foi confirmada pela
própria ANEEL, quando da definição da contabilização do Reembolso CCC,
nas Notas Técnicas no 115 e no 116, ambas de 2006, segundo as quais esses
valores não configuram receitas ou mesmo subvenções para custeio, e
devem ser contabilizados como recuperação de custos em conta retificadora
de despesa.
A impugnante destaca que adota este procedimento na contabilização
desses valores, o que não foi questionado pela fiscalização, até porque não
poderia a autoridade fiscal pretender anular ou conferir definição diversa
daquela conferida pela ANEEL, que é o órgão regulador da atividade da
empresa. Em sentido similar a este, cita decisão do STJ, além de mencionar
o art. 110 do CTN.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
7
3.3. Da interpretação finalística do Reembolso CCC
A impugnante defende que, em conformidade com a Lei de Introdução do
Código Civil, o Reembolso CCC deve ser interpretado de acordo com a sua
finalidade, que é a de reduzir a desigualdade dos consumidores localizados
nas áreas do sistema isolado e do sistema interligado, bem como das
próprias geradoras de energia elétrica do sistema isolado.
Aduz que o referido critério tem sido utilizado em diversos julgados, citando
exemplos relacionados a incentivos fiscais, e destaca que um dos
argumentos utilizado nessas decisões foi no sentido de que deve-se levar em
conta a finalidade e objetivo do incentivo, à luz do artigo 3o, inciso III, da
Constituição Federal, que prescreve que um dos objetivos da República
Federativa do Brasil é “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais”.
Conclui que, considerando a finalidade da CCC e da CDE, que é o fundo de
onde provêm os recursos da primeira, e tem como um dos objetivos
“promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o
território nacional”, não restam dúvidas de que a tributação do Reembolso
CCC tornaria inócuo o próprio mecanismo de reembolso, indo de encontro à
finalidade da CCC.
4. Da impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de ofício
No que tange à cobrança dos juros de mora, a impugnante defende a tese
de que o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, em consonância com o art.
161 do CTN, restringe a incidência dos juros de mora apenas sobre o valor
principal do tributo lançado.
Argumenta que a expressão “penalidade pecuniária” descrita no art 113, §
1o, do CTN, não se refere à multa de ofício, mas à multa por
descumprimento de obrigação acessória. Sendo assim, considerar a
possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício seria
admitir que esta pudesse ser objeto de lançamento, desvinculado de
qualquer tributo.
Destaca ainda o art. 161 do CTN, para registrar que a Lei 8.981/1995, em
seu art. 84, c/c art. 13 da Lei no 9.065/1995, estabelece expressamente que
os juros de mora incidirão exclusivamente sobre os tributos e contribuições
sociais, de forma que há lei dispondo de modo diverso, alterando a forma de
cálculo dos juros de mora, que passaram a ser cobrados apenas sobre os
tributos e contribuições, sem incluir as multas aplicadas sobre os mesmos.
E, por fim, registra que a legislação prevê a incidência de juros de mora
apenas sobre a multa isolada, como previsto no art. 43 da Lei no
9.430/1996, e cita julgados do CARF, de forma a corroborar a sua tese.
Do Pedido
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
8
Ao final, a impugnante requer:
(A) Seja reconhecida a nulidade dos presentes autos de infração, consoante
o princípio da segurança jurídica do artigo 142 do CTN ante a ausência do
cômputo de créditos a que a Impugnante fazia jus;
(B) Subsidiariamente, seja julgado integralmente insubsistente os presentes
autos de infração, pois (i) as divergências entre o valor declarado na EFD
Contribuições e DCTF dizem respeito aos processos de compensação e parte
a débitos declarados e não pagos, deveria ter sido exigida apenas multa de
mora (20%) ; (ii) os valores lançados pela Impugnante a título de crédito de
energia elétrica nos meses de fevereiro, março e abril de 2017 não contêm
qualquer valor a título de perdas não técnicas, que foram estornadas antes
mesmo da contabilização desses créditos; e (iii) o Reembolso CCC não
representa receita da Impugnante.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, por meio do Acórdão no
106-010.083, de 25 de fevereiro de 2021, decidiu, por unanimidade de votos, julgar parcialmente
procedente a impugnação, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DIVERGÊNCIAS. EFD-CONTRIBUIÇÕES. DCTF. COMPENSAÇÃO.
Comprovado nos autos que a contribuinte efetuou compensação que não foi
considerada pela autuante, cabível a exclusão do correspondente crédito
tributário lançado.
ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS NÃO TÉCNICAS. ESTORNO DOS CRÉDITOS.
Comprovado nos autos que os valores contabilizados dos créditos de aquisição de
energia elétrica já se encontram deduzidos dos valores correspondentes às perdas
não técnicas no período, cabe o cancelamento das glosas destes valores e a
exclusão do correspondente crédito tributário lançado.
BASE DE CÁLCULO. RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DA CONTA CDE. SUBVENÇÃO
PARA CUSTEIO.
A base de cálculo da contribuição é composta por todas as receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, excluindo-se apenas as receitas taxativamente previstas na
lei de regência. A contribuição incide sobre os recursos recebidos pelas
distribuidoras de energia elétrica por meio da Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, cuja natureza jurídica é de subvenção para custeio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
9
DIVERGÊNCIAS. EFD-CONTRIBUIÇÕES. DCTF. COMPENSAÇÃO.
Comprovado nos autos que a contribuinte efetuou compensação que não foi
considerada pela autuante, cabível a exclusão do correspondente crédito
tributário lançado.
ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS NÃO TÉCNICAS. ESTORNO DOS CRÉDITOS.
Comprovado nos autos que os valores contabilizados dos créditos de aquisição de
energia elétrica já se encontram deduzidos dos valores correspondentes às perdas
não técnicas no período, cabe o cancelamento das glosas destes valores e a
exclusão do correspondente crédito tributário lançado.
BASE DE CÁLCULO. RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DA CONTA CDE. SUBVENÇÃO
PARA CUSTEIO.
A base de cálculo da contribuição é composta por todas as receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, excluindo-se apenas as receitas taxativamente previstas na
lei de regência. A contribuição incide sobre os recursos recebidos pelas
distribuidoras de energia elétrica por meio da Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, cuja natureza jurídica é de subvenção para custeio.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente,
onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem sintetizar a decisão proferida pela D. DRJ, merece transcrição a conclusão
do voto da i. relatora:
Por todo o exposto, voto por considerar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
impugnação, nos seguintes termos:
1) REJEITAR as arguições de nulidade dos autos de infração;
2) Exonerar, em parte, os créditos tributários decorrentes das divergências
apuradas entre a EFD-Contribuições e a DCTF, consignados nos autos de infração
como “insuficiência de declaração/recolhimento”, nos seguintes valores:
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
10

3) Exonerar totalmente os créditos tributários decorrentes da falta de estorno de
créditos na EFD-Contribuições, consignados nos autos de infração como “créditos
descontados indevidamente na apuração da contribuição”, nos seguintes valores:

4) Cancelar integralmente as glosas de créditos sem débitos, consignadas nos
autos de infração como “crédito de aquisição no mercado interno constituído
indevidamente”, nos seguintes valores:

5) Manter integralmente os créditos tributários decorrentes da falta de tributação
das receitas identificadas como Reembolso CCC, consignados nos autos de
infração como “omissão de receita”.
Com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e Portaria MF no 63, de 9 de janeiro
de 2017 – vigente à época -, a autoridade julgadora de 1a instância recorreu de ofício, por se tratar
de decisão que exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
A recorrente Energisa Rondônia – Distribuidora de Energia S.A. interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o
seguinte:
(A) Seja reconhecida a nulidade dos presentes autos de infração, consoante o
princípio da segurança jurídica do artigo 142 do CTN ante à ausência do cômputo
de créditos a que a Recorrente fazia jus;
(B) Subsidiariamente, que o acórdão ora recorrido seja parcialmente reformado
para que seja julgado integralmente insubsistente os presentes autos de infração.
Por fim, a União – Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, em que requer seja
negado provimento in totum ao Recurso Voluntário.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
11
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que “[...] a fiscalização não observou
o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, nem cumpriu as diretrizes do princípio da
verdade material, na medida em que ao determinar o valor do suposto crédito tributário devido
pela Recorrente, não considerou o valor dos créditos da contribuição ao PIS e da COFINS sobre
insumos utilizados pela recorrente na distribuição de energia elétrica”.
Neste sentido, informa que, nos meses de janeiro a agosto de 2016, não registrou
créditos das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as despesas incorridas com a aquisição de
combustível, que se caracterizam como insumos para a sua atividade. Entretanto, defende que,
apesar de não ter registrado os referidos créditos, “[...] o lançamento ora combatido deveria ter
sido feito considerando esses valores, de forma que fosse exigido da Recorrente somente o valor
líquido (i.e., crédito dos insumos - Reembolso CCC)”.
Sustenta que “[...] ao proceder dessa forma o fisco estaria recebendo um valor
maior do que o suposto efetivo prejuízo causado. Sendo assim, o lançamento deveria ser feito pelo
valor líquido, i.e., após a diminuição do imposto lançado em outro período-base, de modo que o
lançamento englobe o efetivo prejuízo ao fisco”.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Na sistemática não-cumulativa de apuração das contribuições ao PIS e da COFINS, a
legislação prevê expressamente que, do valor apurado a título de base de cálculo das
contribuições (saldo devedor), a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados nos termos
da lei (saldo credor).
Trata-se do regime de compensação entre créditos e débitos, em que o contribuinte
apura, mensalmente, o valor total da contribuição devida, e os créditos disponíveis no período e
eventuais retenções e outras deduções permitidas, recolhendo apenas eventual tributo
remanescente.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
12
Caso a fiscalização apure posteriormente que o saldo devedor era superior àquele
declarado pelo contribuinte, deve refazer a escrita contábil do contribuinte e realizar nova
compensação entre o saldo credor por ele apurado e o saldo devedor que entende devido,
podendo efetuar apenas o lançamento do montante remanescente que deixou de ser recolhido.
Ocorre que, no presente caso, a própria recorrente reconhece que não registrou
nem apropriou os supostos créditos a que teria direito no período autuado, inexistindo qualquer
vício no lançamento dos presentes autos de infração. O procedimento de escrituração e
apropriação dos créditos a serem descontados na sistemática não-cumulativa é de incumbência do
próprio sujeito passivo, inexistindo qualquer dever da fiscalização em considerar um crédito que
sequer foi apropriado.
Ora, só haveria de se falar em nulidade da autuação caso o crédito tivesse sido
adequadamente apropriado pelo sujeito passivo e fosse desconsiderado no momento da
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinação da matéria
tributável e cálculo do montante do tributo devido, o que não ocorreu.
Frise-se que a legislação permite a apropriação dos créditos pelo contribuinte com
base no artigo 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, autorizando, nos termos do §4o do referido
artigo, que o crédito não aproveitado em determinado mês possa ser utilizado nos meses
subsequentes, o que afasta o argumento de que a autoridade fiscal estaria exigindo valor a maior
que o devido.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo 10
do Decreto n. 70.235/72 e no artigo 142 do CTN, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de
nulidade dos autos de infração.
2
DAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES DECLARADOS NA EFD-CONTRIBUIÇÕES E DCTF
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, a fiscalização lançou a diferença apurada
entre os valores extraídos da EFD-Contribuições e os valores declarados na Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF, nos períodos de apuração de fevereiro, julho, agosto,
setembro, novembro e dezembro de 2017.
Em sua impugnação, a recorrente alega que as divergências apontadas pelo fisco se
referem (i) a valores quitados por meio de PER/Dcomp, cujas compensações deixaram de ser
informadas, por equívoco, nas respectivas DCTFs, e (ii) ao ajuste do VNR (valor novo de reposição)
efetuado na EFD-Contribuições, em razão de terem sido considerados pelo regime de
competência, quando a empresa utiliza o regime de caixa.
Ao apreciar a impugnação, a D. DRJ reconheceu que “[...] estando devidamente
constituídos os débitos informados nas referidas declarações de compensação (Dcomp), não
poderiam ser objeto de lançamento pela autoridade fiscal”, exonerando os créditos tributários
correspondentes.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
13
Por sua vez, quanto à alegação de que parte das diferenças apuradas pelo fisco
decorrem de ajustes dos valores do VNR (valor novo de reposição) na sua EFD-Contribuições, o v.
acórdão recorrido manifestou o entendimento de que as escriturações apresentadas pela
recorrente no ambiente SPED, e que serviram de base para o lançamento, carecem de efeitos de
confissão de dívidas, de modo que seria devida a manutenção da autuação em relação a esta
parcela dos débitos, bem como, da respectiva multa de ofício, no patamar de 75%.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que, ao apurar as divergências de
tratamento em relação aos valores VNR, realizou os devidos ajustes na sua EFD-Contribuições.
Assim, muito embora não tenha realizado o pagamento das divergências apuradas, alega que se
trata de débito declarado, razão pela qual não poderia ter sido objeto de lançamento.
Neste sentido, defende que qualquer entrega de declaração pelo contribuinte na
qual há o reconhecimento de um débito fiscal, como é o caso ora sob análise, seria capaz de
constituir o crédito tributário.
Subsidiariamente, sustenta que, ainda que se admitisse a possibilidade de
realização do lançamento, não poderia ter sido aplicada a multa de 75%, mas tão somente a multa
de 20%.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Por concordar com o posicionamento adotado no v. acórdão recorrido, transcrevo
os fundamentos expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme
autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...] a interessada admite ainda não ter realizado o pagamento desses débitos,
porém defende a tese de que, uma vez que foram declarados (em sua EFD-
Contribuições), não poderiam ser objeto de lançamento pelo fisco.
Contudo, o raciocínio da recorrente é equivocado e desconexo com a legislação
vigente. Com efeito, o art. 16 da Medida Provisória no 1.788, de 1998, convertida
na Lei no 9.779/99, em consonância com o art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/1984,
atribuiu à Secretaria da Receita Federal (que após a edição da Lei 11.457/2007
passou a se denominar Secretaria de Receita Federal do Brasil – RFB) a
competência para dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
A Secretaria da Receita Federal, por sua vez, desde a edição da IN SRF 126/1998,
atribuiu à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF o efeito de
confissão de dívidas e, por outro lado, através da IN SRF no 127/98, destinou à
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ um
caráter meramente informativo.
A matéria tem jurisprudência pacífica, sendo inclusive objeto da Súmula CARF no
92:
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
14
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado
Posteriormente, com a instituição das ECF e EFD Contribuições, que passaram a
contemplar as informações fiscais do contribuinte dentro do ambiente SPED, em
substituição da apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - DACON e da DIPJ, manteve-se o caráter meramente informativo das
novas escriturações fiscais.
Nesse contexto, a Súmula 436 do STJ, que estabelece que “a entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”, se aplica
justamente às declarações com efeito de confissão de dívidas, como é o caso da
DCTF e da Dcomp, e, não, como entende a recorrente, da EFD Contribuições.
Portanto, é de se concluir que as escriturações apresentadas pela recorrente no
ambiente SPED, e que serviram de base para o lançamento, carecem de efeitos de
confissão de dívidas, por falta de previsão normativa. Por conseguinte, deve ser
mantido o lançamento em relação a esta parcela dos débitos, bem como a
respectiva multa de ofício, equivalente a 75%.
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado deste e. CARF:
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DIPJ COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de créditos
tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a DIRF, a DIPJ
(substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-Contribuições) são meros
instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confissão/constituição de
crédito tributário.
(Processo no 10665.728358/2020-92; Acórdão no 3402-011.076; Relator
Conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares; sessão de 28/09/2023)
Por fim, cumpre destacar que o lançamento da multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de contribuição nos casos de falta de declaração e pagamento está fundamentado no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, de modo que, restando demonstrada a subsunção dos fatos
à hipótese sancionadora, é de rigor a aplicação da multa nos termos previstos pela legislação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
3
DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITA – REEMBOLSO CCC
Conforme se verifica do Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apurou que a recorrente
deixou de tributar os valores recebidos a título de Reembolso CCC, durante os anos de 2016 e
2017. Tais valores foram escriturados mediante lançamentos à débito das contas do Ativo
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
15
Circulante e à crédito das contas de resultado, essas lançadas em contas redutoras do custo de
energia elétrica adquirida.
No entendimento da autoridade fiscal, o Reembolso CCC implica auferimento de
receita operacional da atividade da recorrente, razão pela qual deve compor o seu faturamento
mensal para fins de apuração das contribuições ao PIS e da COFINS.
Para corroborar o seu posicionamento, a autoridade fiscal apresentou os seguintes
fundamentos:
Segundo os termos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam sobre a
exigibilidade do PIS/COFINS, as contribuições, com a incidência não cumulativa,
incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Para efeito do disposto nas referidas Leis, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII
do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Importante destacar que na sistemática do Reembolso CCC há duas operações
relevantes para apuração do PIS/COFINS, no regime não cumulativo. A primeira
diz respeito a operação de compra/venda que envolve a
concessionária/distribuidor de energia elétrica, o fornecedor de energia elétrica
(sistema isolado) e/ou o fornecedor de combustível, sendo que o custo de geração
da energia elétrica adquirida e o custo do combustível adquirido como insumo
constituem base para o creditamento do PIS/COFINS, pela concessionária, por
disposição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A segunda operação diz respeito ao auxílio pecuniário (Reembolso CCC) pago a
concessionária/distribuidor pela Eletrobrás ou CCEE, para reembolso do custo de
geração da energia elétrica e do custo do combustível antes suportados, a fim de
neutralizá-los, representando assim uma receita relacionada a atividade
operacional sujeita a incidência do PIS/COFINS.
[...]
A RFB também já assentou entendimento sobre os repasses da CDE conforme
expresso na Solução de Consulta Interna no 04 – COSIT, DE 23/04/2017, no sentido
de que “Os repasses efetuados pela Eletrobrás, através da CDE, às concessionárias
do serviço de distribuição de energia elétrica, configuram-se como subvenções
correntes para custeio ou operação, e devem integrar a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, independentemente do regime de apuração ao
qual a pessoa jurídica esteja submetida”. Mesmo entendimento é aplicado em
relação a COFINS. (Grifos do original)
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento de que “[...]
os valores da subvenção econômica recebida pela interessada, cuja finalidade, dentre outras, é
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
16
subsidiar a compra de combustíveis fósseis utilizados como insumos na geração de energia
elétrica, contribuindo para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos
consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda (Lei no 10.604, de 2002, art.
5o), se subsume ao conceito de receita bruta previsto no inciso IV do art. 12 da Lei no 12.973, de
2014, sob a perspectiva formal, como receita acessória, derivada ou decorrente de atividades
relacionadas ao objeto social da interessada”.
Por sua vez, a recorrente defende que os Reembolsos CCC não representam
ingressos de elemento novo que aumente ou incremente o seu patrimônio, nem mesmo servem
para remunerar o exercício de suas atividades, não se enquadrando, portanto, no conceito de
receita para fins da incidência das contribuições ao PIS e da COFINS.
Sustenta que os referidos valores se caracterizam como meros reembolsos dos
custos incorridos para a geração da energia elétrica, objetivando manter o preço da tarifa da
energia elétrica dos consumidores do sistema isolado e o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão, não se confundindo, em nenhuma medida com receita ou subvenção para
custeio. Neste sentido, ressalta que “[...] o próprio mecanismo de reembolso da CCC evidencia a
sua natureza jurídica de mero reembolso, na medida em que a Recorrente somente só recebe os
valores da CCC se comprovar os custos incorridos na geração de energia elétrica no sistema
isolado, não havendo o recebimento de valores adicionais que incrementem o patrimônio da
Recorrente” [sic].
Destaca que a própria ANEEL formalizou entendimento no sentido de que os
valores do Reembolso CCC não configuram receitas ou mesmo subvenções para custeio, tendo
alterado o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica de modo a deixar claro
que esses valores se classificam tão somente como recuperação de custos incorridos na geração
de energia elétrica.
Por fim, alega ser totalmente incongruente a tributação pelas contribuições ao PIS e
da COFINS de valores recebidos a título do Reembolso CCC que visam, justamente, garantir que o
preço das tarifas cobradas dos consumidores do sistema isolado não seja extremamente alto e a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.
É o que passamos a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 21, inciso XII, alínea b, da
Constituição Federal, compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.
Neste cenário, o Estado Brasileiro firmou contratos de concessão do serviço de
energia elétrica, transferindo a prestação dos serviços para os concessionários, porém mantendo
em seu poder a disponibilidade e a conveniência sobre esse serviço. A regulação e a fiscalização
desses contratos são realizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), autarquia em
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
17
regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada pela Lei no 9.427, de 26 de
dezembro de 1996.
A Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão
da prestação de serviços públicos, estabeleceu algumas regras a serem observadas nessas
concessões. Entre elas, destaca-se a necessidade de modicidade das tarifas, de prestação de um
serviço adequado e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ex vi:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei,
nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas.
Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no
edital e no contrato.
(...)
§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de
manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de
quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando
comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos,
conforme o caso.
§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial
equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo,
concomitantemente à alteração.
[...]
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se
mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. (Grifamos)
No que se refere especificamente às atividades de geração e transmissão de
energia, com o objetivo de assegurar o uso racional das instalações geradoras e de transmissão
existentes e que vierem a existir nos sistemas interligados, foi instituído o rateamento, entre todas
as empresas concessionárias daqueles sistemas, dos ônus e vantagens decorrentes do consumo
dos combustíveis fósseis, para atender às necessidades dos sistemas interligados ou por imposição
de interesse nacional, nos termos do artigo 13, inciso III, da Lei no 5.899, de 5 de julho de 1973,
abaixo transcrito:
Art. 13. A coordenação operacional, que se refere o artigo anterior, terá por
objetivo principal o uso racional das instalações geradoras e de transmissão
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
18
existentes e que vierem a existir nos sistemas interligados das Regiões Sudeste e
Sul, assegurando ainda:
(...)
III- que os ônus e vantagens decorrentes do consumo dos combustíveis fósseis,
para atender às necessidades dos sistemas interligados ou por imposição de
interesse nacional, sejam rateados entre todas as empresas concessionárias
daqueles sistemas, de acordo com critérios que serão estabelecidos pelo Poder
Executivo. (Grifamos)
A Lei n.o 8.631/1993, ao dispor sobre a fixação dos níveis das tarifas para o serviço
público de energia elétrica, assinala que:
Art. 1o Os níveis das tarifas de fornecimento de energia elétrica a serem cobradas
de consumidores finais serão propostos pelo concessionário, ao Poder
Concedente, que os homologará, observado o disposto nesta Lei.
(...)
§ 2o Os níveis das tarifas a que se refere o "caput" deste artigo corresponderão
aos valores necessários para a cobertura do custo do serviço de cada
concessionário distribuidor, segundo suas características específicas, de modo a
garantir a prestação dos serviços adequados.
§ 3o No custo do serviço mencionado no parágrafo anterior, além dos custos
específicos dos concessionários públicos e privados, serão obrigatoriamente
incluídos os valores relativos aos preços de energia elétrica comprada aos
concessionários supridores, inclusive o transporte da energia gerada pela ITAIPU
BINACIONAL, os relativos às quotas anuais da Reserva Global de Reversão - RGR,
ao rateio do custo de combustíveis e às compensações financeiras pela utilização
de recursos hídricos devidos por usinas próprias.” (Grifamos)
Por seu turno, o Decreto n.o 774/1993 (atualmente revogado pelo Decreto no
9.022, de 2017), ao regulamentar a Lei no 8.631/93, dispôs que:
Art. 22. O rateio do custo de consumo de combustíveis abrangerá a totalidade
dos concessionários distribuidores e será feito através da Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC), a qual será desdobrada em três subcontas distintas que se
constituirão em reservas financeiras para cobertura do custo daqueles
combustíveis.
Parágrafo único. As subcontas de que trata o caput deste artigo são nominadas e
caracterizadas como:
[...]
c) CCC dos Sistemas Isolados (CCC-ISOL) destinada a cobrir os custos de
combustíveis da geração térmica constantes dos Planos de Operação dos
sistemas isolados e terá como contribuintes todos os concessionários do País
que atendam a consumidores finais.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
19
(...)
Art. 24. Cada concessionário recolherá à Eletrobrás, para crédito da CCC, as
quotas anuais que lhe forem atribuídas, em doze parcelas mensais, até o dia 10
de cada mês vencido, conforme portaria específica a ser anualmente baixada
pelo DNAEE.
Parágrafo único. Caberá ao DNAEE fixar a forma de reajuste das parcelas mensais,
bem como as penalidades por atraso de seu recolhimento.
Art. 25. O reembolso mensal das despesas com a aquisição de combustíveis será
efetuado aos concessionários, pela Eletrobrás, a débito da CCC respectiva.
Parágrafo único. A CCC-ISOL só reembolsará as despesas com combustíveis que
excederem os montantes correspondentes à respectiva Energia Hidráulica
Equivalente, excluídos quaisquer tributos estaduais e municipais incidentes sobre
o valor base do combustível. (Grifamos)
Com base no artigo 13 da Lei no 10.438/02, foi criada a Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE, visando o desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da
energia produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural
e carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, promover a
universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional e garantir recursos
para atendimento à subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de
energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda.
Posteriormente, a referida lei foi alterada pela Lei no 12.783/2013, assim dispondo acerca da
matéria pertinente à presente controvérsia, à época dos fatos:
Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE visando ao
desenvolvimento energético dos Estados, além dos seguintes objetivos:
I - promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território
nacional;
[...]
III - prover recursos para os dispêndios da Conta de Consumo de Combustíveis -
CCC;
[...]
§ 1o Os recursos da CDE serão provenientes das quotas anuais pagas por todos
os agentes que comercializem energia com consumidor final, mediante encargo
tarifário incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou de
distribuição, dos pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público,
das multas aplicadas pela Aneel a concessionárias, permissionárias e autorizadas,
e dos créditos da União de que tratam os arts. 17 e 18 da Medida Provisória no
579, de 11 de setembro de 2012. (Grifamos)
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
20
Por sua vez, a Lei no 12.111/2009 passou a prever a seguinte sistemática para
pagamento do reembolso CCC:
Art. 3o A Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, de que tratam o § 3o do art.
1o e o art. 8o da Lei no 8.631, de 4 de março de 1993, passará a reembolsar, a
partir de 30 de julho de 2009, o montante igual à diferença entre o custo total de
geração da energia elétrica, para o atendimento ao serviço público de
distribuição de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a valoração da
quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência e
energia comercializadas no Ambiente de Contratação Regulada - ACR do Sistema
Interligado Nacional - SIN, conforme regulamento.
§1o No custo total de geração de energia elétrica nos Sistemas Isolados, de que
trata o caput, deverão ser incluídos os custos fixos e variáveis relativos:
I - à contratação de energia e de potência associada;
II - à geração própria para atendimento ao serviço público de distribuição de
energia elétrica;
III – (VETADO);
IV - aos encargos do Setor Elétrico e impostos;
e V - aos investimentos realizados.
§ 2o Incluem-se, também, no custo total de geração previsto no caput os demais
custos diretamente associados à prestação do serviço de energia elétrica em
regiões remotas dos Sistemas Isolados, caracterizadas por grande dispersão de
consumidores e ausência de economia de escala, conforme especificados em
regulamento. (Grifamos)
Em breve síntese, a legislação brasileira estabelece que os ônus e vantagens
decorrentes do consumo dos combustíveis fósseis, para atender às necessidades dos sistemas
interligados ou por imposição de interesse nacional, sejam rateados entre todas as empresas
concessionárias daqueles sistemas. Para operacionalizar o rateio, foi criada a Conta de Consumo
de Combustíveis (CCC), tendo como contribuintes todos os concessionários do País que atendam a
consumidores finais.
Ressalte-se que o rateio do custo de combustíveis configura custo do serviço e
compõe as tarifas de fornecimento de energia elétrica a serem cobradas de consumidores finais
de todos os concessionários do País.
Posteriormente, foi criada também a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE,
tendo como um de seus objetivos, justamente, prover recursos para os dispêndios da Conta de
Consumo de Combustíveis – CCC, sendo financiada, especialmente, pelas quotas anuais pagas por
todos os agentes que comercializem energia com consumidor final, mediante encargo tarifário
incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
21
Por sua vez, considerando que o custo acaba sendo suportado diretamente pela
concessionária que adquire e consome efetivamente o combustível fóssil, a legislação prevê o
reembolso mensal, a débito da respectiva CCC, das despesas com a aquisição de combustíveis que
excederem os montantes correspondentes à respectiva Energia Hidráulica Equivalente. Como
vimos, para cálculo do reembolso, apura-se a diferença entre o custo total de geração da energia
elétrica, para o atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos Sistemas
Isolados, e a valoração da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da
potência e energia comercializadas no Ambiente de Contratação Regulada - ACR do Sistema
Interligado Nacional – SIN.
Conforme reconhecido pelo próprio v. acórdão recorrido, trata-se de “[...] um
mecanismo de equalização de custos destinado a viabilizar as operadoras termoelétricas,
possibilitando uniformização de preços aos consumidores finais por intermédio de uma sistemática
de rateio entre as concessionárias do sistema, com o subsequente repasse às concessionárias
termoelétricas, destinado à compensação do custo superior incorrido em razão do consumo de
combustíveis fósseis”.
No mesmo sentido, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional afirma, em suas
contrarrazões, que “[o] Reembolso CCC é um mecanismo de equalização de custos que viabiliza o
uso de termoelétricas. Com o CCC é possível uniformizar o preço aos consumidores finais por meio
de um rateio de custos entre as concessionárias, compensando o valor superior dos combustíveis
fósseis”.
A controvérsia reside apenas na natureza do reembolso recebido pela
concessionária, que visa neutralizar o custo com combustíveis fosseis, assegurando o rateio
previsto na lei. No entendimento da fiscalização, tais valores configurariam receita tributável pelas
contribuições ao PIS e da COFINS, por se tratar de subvenção de custeio. Por sua vez, o
contribuinte entende se tratar de mera recuperação de despesa, não tributável pelas referidas
contribuições, por configurar mero ingresso e não receita.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal, a autoridade lançadora fundamenta o seu
posicionamento na Solução de Consulta Interna Cosit no 4, de 23 de março de 2017, na qual a
Cosit manifestou o seguinte entendimento:
[...]
De Plácido e Silva, em sua obra Vocabulário Jurídico, apresenta o conceito jurídico
da palavra subvenção:
“(...) entende-se o auxílio, ou a ajuda pecuniária, que se dá a alguém, ou a
alguma instituição, no sentido de os proteger, ou para que realizem ou
cumpram seus objetivos. Juridicamente, a subvenção não tem o caráter nem de
paga nem de compensação. É mera contribuição pecuniária destinada a auxílio
ou em favor de uma pessoa, ou de uma instituição, para que se mantenha, ou
para que execute os serviços ou obras pertinentes ao seu objeto. Ao Estado, em
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
22
regra, cabe o dever de subvencionar instituições que realizem serviços, ou
obras de interesse público.”
Analisando o conceito supracitado e as características dos repasses efetuados
através da CDE e da Conta-ACR, resta patente a afirmação de que efetivamente se
tratam de subvenções ao serviço de distribuição de energia elétrica. Entretanto,
revela-se importante elucidar acerca do tipo de subvenção ofertada.
[...]
Isto posto, verifica-se que as subvenções correntes para custeio ou operação são
aquelas oriundas da transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a
finalidade de auxiliá-la a fazer face ou ao seu conjunto de despesas, ou às suas
operações, ou seja, à consecução de seus objetivos sociais. Por outro lado, as
subvenções para investimento ocorrem quando a transferência de recursos,
necessariamente oriundos de pessoas jurídicas de direito público, à pessoa jurídica
tiver por finalidade auxiliá-la na aplicação específica em bens ou direitos visando à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
[...] uma vez que os repasses são efetuados para a consecução dos objetivos
sociais das distribuidoras de energia elétrica, com o intuito primordial de manter o
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão firmados, colaborando
no custeio das despesas correntes dessas pessoas jurídicas e na manutenção da
própria atividade, os repasses realizados via CDE e Conta-ACR às distribuidoras
devem ser tratados como efetivas subvenções correntes para custeio ou operação.
[...]
Além disso, como já visto, as subvenções são destinadas às distribuidoras para
auxiliá-las com os custos derivados da natureza do serviço público prestado, de
modo a garantir o cumprimento dos preceitos estabelecidos nos contratos de
concessão firmados, colaborando na manutenção da viabilidade da atividade.
Sendo assim, a conclusão da incidência tributária sobre esses valores pode ser
retirada também da própria legislação que dispõe acerca da base de cálculo
dessas contribuições:
Lei no 9.718, de 1998:
“Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.”
Decreto no 1.598, de 1977:
“Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
23
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia;
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.”
Portanto, uma vez que os repasses efetuados pela Eletrobrás, através da CDE, e
pela CCEE, através da Conta-ACR, às distribuidoras concessionárias do serviço de
energia elétrica configuram-se como subvenções correntes para custeio ou
operação, eles devem integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, independentemente do regime de apuração ao qual a pessoa jurídica
esteja submetida.
No mesmo sentido, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Como se pode inferir do contexto normativo posto, os repasses são efetuados para
a consecução dos objetivos sociais das distribuidoras de energia elétrica, com o
intuito primordial de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de
concessão firmados. Com efeito, os valores relativos à CCC têm por finalidade
"subsidiar" a geração de energia elétrica com o uso de combustíveis fósseis,
buscando compensar “custos elevados da geração termoelétrica” em comparação
com a hidrelétrica, colaborando, assim, no custeio das despesas correntes dessas
pessoas jurídicas e na manutenção da própria atividade. Portanto, os repasses
realizados às distribuidoras, que ocorrem via Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), consistem em efetivas subvenções correntes para custeio das
atividades do agente de geração e não de “recuperação” de custos, consoante
pretende defender a interessada, até porque decorre de relação jurídica entre
partes distintas das que celebraram o contrato de compra e venda.
Com a devida vênia, parece-me que a Solução de Consulta Interna Cosit no 4/2017 e
o v. acórdão recorrido partem de uma premissa fática equivocada para enquadrar o Reembolso
CCC na condição de subvenção de custeio.
Vejam que, ao afirmar que os repasses são efetuados para consecução dos
objetivos sociais das distribuidoras de energia elétrica, colaborando no custeio das despesas
correntes dessas pessoas jurídicas e na manutenção da própria atividade, subentende-se que o
custo com a aquisição de combustíveis seria da concessionária, e, a partir do momento em que os
reembolsos ingressam no patrimônio da empresa para reduzir tais custos, haveria uma subvenção
de custeio. Isto porque, utilizando-se da obra Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva, tais
valores configurariam um efetivo auxílio, ou ajuda pecuniária, para que a concessionária realize ou
cumpra seus objetivos.
Ocorre que tal entendimento não corresponde à realidade normativa imposta pela
legislação brasileira. Como vimos, a Lei no 5.899/73 estabelece, em seu artigo 13, inciso III, que os
ônus e vantagens decorrentes do consumo dos combustíveis fósseis, para atender às necessidades
dos sistemas interligados ou por imposição de interesse nacional, serão rateados entre todas as
empresas concessionárias daqueles sistemas.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
24
Para concretizar tal mandamento normativo, a Lei no 8.631/93, que dispõe sobre a
fixação dos níveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica, estabelece, em seu artigo
1o, §3o, que, no custo do serviço de cada concessionário distribuidor, utilizado para
estabelecimento das tarifas de fornecimento de energia elétrica a serem cobradas de
consumidores finais, serão obrigatoriamente incluídos os valores relativos ao rateio do custo de
combustíveis.
Ou seja, por imposição legal, o custo dos combustíveis não é custo individual de
cada uma das concessionárias no exercício da sua atividade específica. Pelo contrário, para
possibilitar a uniformização de preços aos consumidores finais, a qual depende da manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, na fixação das tarifas, o legislador
instituiu a sistemática de rateio do custo de combustíveis entre todas as concessionárias do
sistema, o qual é repassado nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição a
todos os consumidores finais no País.
O artigo 22 do Decreto no 774/1993 é bastante claro ao dispor que o rateio do custo
de consumo de combustíveis abrangerá a totalidade dos concessionários distribuidores e será
feito através da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC). Mais especificamente em relação aos
Sistemas Isolados – objeto da presente demanda -, a alínea c do referido artigo estabelece que a
CCC dos Sistemas Isolados (CCC-ISOL) é destinada a cobrir os custos de combustíveis da geração
térmica constantes dos Planos de Operação dos sistemas isolados e tem como contribuintes todos
os concessionários do País que atendam a consumidores finais.
Por sua vez, o artigo 25 do Decreto no 774/1993 prevê que o reembolso mensal das
despesas com a aquisição de combustíveis será efetuado aos concessionários, a débito da CCC
respectiva, sendo que só são reembolsadas as despesas com combustíveis que excederem os
montantes correspondentes à respectiva Energia Hidráulica Equivalente, calculados com base no
artigo 3o da Lei no 12.111/2009.
Ora, resta incontestável que o reembolso CCC apenas compensa o custo a maior
suportado pela concessionária para o atendimento ao serviço público de distribuição de energia
elétrica nos Sistemas Isolados, em relação ao custo médio da potência e energia comercializadas
no Ambiente de Contratação Regulada - ACR do Sistema Interligado Nacional – SIN, assegurando o
rateio uniforme dos custos entre as concessionárias.
Vejam que não há qualquer auxílio, ou ajuda pecuniária, às concessionárias para
desempenho de suas atividades. O sistema de rateio dos custos de combustíveis – do qual o
reembolso CCC é parte essencial – tem como objetivo exclusivo a uniformização do preço das
tarifas aos consumidores finais. Caso os custos de combustíveis não fossem rateados entre todas
as concessionárias do sistema, não haveria qualquer prejuízo à concessionária do Sistema Isolado
que, em razão do princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, apenas alteraria a
tarifa exigida do consumidor final, incluindo o custo a maior com combustíveis fósseis.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
25
Frise-se: a sistemática de rateio dos custos de combustíveis não traz qualquer
benefício, muito menos acréscimo patrimonial, às concessionárias do sistema de energia elétrica.
Trata-se apenas de medida que visa uniformizar o preço das tarifas aos consumidores finais,
distribuindo o custo com o Sistema Isolado e com a aquisição de combustíveis fósseis entre todas
as concessionárias do País que atendam a consumidores finais.
Da mesma forma, não pode subsistir o entendimento de que não se trataria de
recuperação de custos, pois a operação entre a empresa geradora e a empresa fornecedora de
combustíveis permanece inalterada, sendo que um terceiro naquela relação negocial (a Eletrobrás
até abril de 2017, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a partir de abril de
2017), com recursos do CCC e nos termos da lei, repassaria o valor para a adquirente dos
combustíveis.
Como vimos, os recursos da CCC são provenientes das quotas anuais pagas por
todas as concessionárias do País que atendam a consumidores finais, mediante encargo tarifário
incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição, de modo que a CCC
serve para arrecadar o referido encargo tarifário e assegurar o rateio uniforme dos custos com
combustíveis entre as concessionárias, através do pagamento dos reembolsos.
Mutatis mutandis, entendo que, ao presente caso, se aplica o mesmo
entendimento exarado na Solução de Divergência COSIT no 23, de 23 de setembro, de 2013, que
analisou a (não) incidência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre os reembolsos concedidos
sob o regime contratual de cost-sharing, nos termos da ementa ora transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos
gastos referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para
posterior rateio dos custos e despesas administrativos comuns entre empresas
que não a mantenedora da estrutura administrativa concentrada. Para que os
valores movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas sejam
dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias,
normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com
base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam
ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços;
que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente a
parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem
proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e
serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
recuperar; e, finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os
atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas as
exigências estabelecidas no item anterior para regularidade do rateio de
dispêndios em estudo: a) os valores auferidos pela pessoa jurídica
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
26
centralizadora das atividades compartilhadas como reembolso das demais
pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico pelo pagamento dos
dispêndios comuns não integram a base de cálculo das contribuições em lume
apurada pela pessoa jurídica centralizadora; b) a apuração de eventuais créditos
da não cumulatividade das mencionadas contribuições deve ser efetuada
individualizadamente em cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico,
com base na parcela do rateio de dispêndios que lhe foi imputada; c) o rateio de
dispêndios comuns deve discriminar os itens integrantes da parcela imputada a
cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico para permitir a identificação
dos itens de dispêndio que geram para a pessoa jurídica que os suporta direito de
creditamento, nos termos da legislação correlata. DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 251
e 299, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; art. 123 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN); arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998; art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e art. 1o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Grifamos)
Vejam que o reembolso CCC na sistemática de rateio dos custos de combustíveis
apenas assegura que as concessionárias que atuam nos Sistemas Isolados, e suportam um custo
superior ao custo médio no Sistema Interligado Nacional – SIN, tenham tal custo recuperado, uma
vez que o custo a maior – por expressa previsão legal – não é seu.
Apesar de não ser vinculante à administração tributária, o posicionamento da
ANEEL - autarquia que tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição
e comercialização de energia elétrica - em reconhecer que os Reembolsos CCC têm natureza de
redução de custos, e não de receita ou subvenção para custeio, corrobora o entendimento ora
exarado.
Neste sentido, merecem transcrição os seguintes excertos da Nota Técnica ANEEL
no 115/2006:
Tomando por base essas definições sobre "subvenção" à luz da definição dada
pela legislação setorial para a CCC, conforme exposto no item (1), confirma-se o
entendimento de que a natureza da CCC não pode ser concebida como sendo
uma "subvenção", visto não se tratar de um auxílio ou ajuda pecuniária que se
dá a alguém ou a alguma instituição no sentido de os proteger ou para que
realize determinada tarefa, serviços ou obras, nem se trata de recurso
governamental.
A CCC é uma parcela de custo, integrante do custo do serviço de fornecimento
de energia elétrica, a ser arcada pelos consumidores finais, na tarifa do serviço
definida pelo Poder Concedente, para fazer face a uma despesa de combustível
efetivada pelas geradoras para a geração térmica e que será integralmente
reembolsada pela Eletrobras, como é o caso do carvão mineral.
A caracterização da CCC como sendo uma "Subvenção" não se origina da
legislação específica que tratou originalmente desse custo com o consumo de
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
27
combustível. A Lei n° 5.899/73 em nenhum momento se reporta à CCC com essa
denominação.
[...]
Diante dos fatos elencados, ao nosso ver, esse recurso configura-se tão somente
como um reembolso de despesa e não como uma receita para a empresa
geradora, o que é ratificado pelo próprio tratamento dado pelo Decreto n°
774/93.
[...]
Nesse sentido, não há como caracterizar o reembolso da despesa, por conta da
CCC, como receita da concessionária geradora, o que nos leva a concluir que o
tratamento contábil atualmente adotado pelo Manual de Contabilidade é
inadequado. (Grifamos)
Por sua vez, em linha com o entendimento exarado na Nota Técnica no 115/2006, a
Nota Técnica no 116/2006 consolidou a alteração na forma de contabilização do Reembolso CCC, a
qual foi incorporada ao Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, nos
seguintes termos:

Registre-se que tal lançamento contábil não tem efeito no resultado e,
consequentemente, no patrimônio dos agentes geradores, já que os lançamentos são efetuados
apenas em conta de custos e imediatamente neutralizados por sua contrapartida na mesma conta.
Ou seja, no entendimento da própria ANEEL, tais valores não estão atrelados à operação direta
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
28
das geradoras de energia termoelétrica, pelo que não configuram receita operacional e, portanto,
não devem ser assim registradas na contabilidade das geradoras.
Conforme destacado no Recurso Voluntário, foi justamente este o procedimento
adotado pela recorrente para contabilizar os valores recebidos a título de Reembolso CCC, até
porque a recorrente está integralmente sujeita às normas e diretrizes estabelecidas pela ANEEL.
Neste sentido, cumpre transcrever trecho da resposta da recorrente ao Termo de Intimação Fiscal
no 01:
Custo Total de Geração (geração de terceiros e combustíveis) são registrados
contabilmente no resultado, porque somente ao final do mês, quando da
apuração do valor excedente do CTG em relação à valoração da energia elétrica
gerada, pelo valor médio da energia elétrica no Ambiente de Contratação
Regulada (ACR), é que se tem o valor da parcela do CTG que será ressarcido pela
CDE/CCC, momento em que se reconhece o contas a receber a débito do Ativo
Circulante na conta 1119.1.10 - Ativo Circulante - Outros Ativos Circulantes -
Aquisição de Combustíveis por conta da CCC/CDE, tendo como contrapartida a
crédito da conta de resultado como recuperação de despesa (ou reembolso CCC),
nos termos da Lei n° 12.111/2009, não representando um receita incorrida,
passível de gerar acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do PIS e da COFINS.
Assim, sendo afastado o caráter de subvenção de custeio aos reembolsos CCC
recebidos pela recorrente, cumpre averiguar se tais ingressos ainda assim configurariam receita
para fins de tributação das contribuições ao PIS e da COFINS.
No que se refere às contribuições ao PIS e da COFINS no regime não-cumulativo, é
frequente o entendimento de que todo ingresso configura receita tributável, uma vez que a
legislação estabelece que tais contribuições incidem “sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Assim, só
não estariam submetidos à tributação aqueles valores expressamente excluídos por lei.
Com a devida vênia, tal entendimento desconsidera a premissa básica de que, ainda
que todas as receitas sejam tributáveis, nem todo ingresso é propriamente uma receita.
Por serem pertinentes diretrizes contábeis, merecem transcrição as definições de
“receita” trazidas pelos Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC
no 30 e 47:
CPC No 30
7. Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no
aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido
relacionados às contribuições dos proprietários.
CPC No 47
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
29
Receita – Aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil,
originado no curso das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de
entrada ou aumentos nos ativos ou redução nos passivos que resultam em
aumento no patrimônio líquido, e que não sejam provenientes de aportes dos
participantes do patrimônio.
Neste sentido, Geraldo Ataliba leciona que “[e]ntrada é todo o dinheiro que ingressa
nos cofres de uma entidade. Nem toda entrada é uma receita. Receita é a entrada que passa a
pertencer à entidade. Assim, só se considera receita o ingresso de dinheiro que venha a integrar o
patrimônio da entidade que recebe”1 .
Da mesma forma, José Antônio Minatel destaca que “[...] nem todo ingresso pode
ser tomado como receita, mas somente aquele dotado da marca da definitividade, que assegure
disponibilidade e titularidade dos recursos financeiros sem qualquer obrigação que lhe
corresponda, e que tenha como causa a remuneração de negócio jurídico concernente aos atos
relacionados com o exercício de atividade empresarial”2.
Conforme previsto no artigo 1o, §1o, das Leis no 10.637/2002 e n° 10.833/2003, o
total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica “[...] compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976”.
Ainda que a lei traga a disposição “e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica”, o conceito denotativo de receita bruta previsto no artigo 12 do Decreto-lei no 7.598/77
auxilia na compreensão daquilo que pode ser entendido como receita:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
Verifica-se, uma vez mais, uma forte relação entre receita e um resultado auferido
em decorrência de uma atividade exercida pela empresa.

1 ATALIBA, Geraldo. ISS e Base Imponível. Estudos e Pareceres de Direito Tributário, 1° vol, Revista dos Tribunais, São
Paulo: 1978, p. 88.
2 MINATEL, José Antônio. Conceito de receita e implicações tributárias. Palestra proferida no II Congresso Nacional de
Estudos Tributários do IBET. In: Segurança Jurídica na Tributação e Estado de Direito. São Paulo: Editora Noeses, 2005,
p. 757.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
30
No presente caso, os valores recebidos a título de reembolso CCC não remuneram
qualquer atividade operacional exercida pela recorrente, assim como, não representam qualquer
incremento ao patrimônio da empresa, tratando-se de mera recuperação de despesa.
Frise-se que o reembolso CCC, dentro da sistemática de rateio dos custos de
combustíveis entre as concessionárias do Sistema Isolado e do Sistema Interligado Nacional – SIN,
é concedido para permitir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão e a uniformização da tarifa exigida dos consumidores finais. Ou seja, a redução do custo
está condicionada à manutenção da tarifa, o que afasta a existência de qualquer benefício
econômico para a concessionária.
Apesar da recorrente suportar o custo a maior diretamente, por operar no Sistema
Isolado, o custo com combustíveis deve ser suportado e rateado, por expressa disposição legal,
entre todos os concessionários do País que atendam a consumidores finais, o que justifica a
caracterização dos Reembolsos CCC como mera recuperação de despesas.
Em sentido semelhante, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE RECEITA. BASE
DE CÁLCULO.
A ausência da classificação de algum tipo de ingresso financeiro em um
contribuinte não deve ser imediatamente classificado como receita tributável
para PIS/COFINS pelo mero fato de não constar da lista excludente e exaustiva
dos §3o, dos arts. 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Os ingressos
precisam possuir os requisitos necessários à sua classificação como receitas
tributáveis, nos termos da legislação específica. O ressarcimento de despesas
compartilhadas, que tenham sido inicialmente aportadas por uma das partes, em
valor superior à sua quota de participação, em benefício de terceiros, assim
contratualmente definidos, não pode ser classificado como receita tributável,
sendo mera recomposição do estado patrimonial.
(Processo no 11080.730216/2016-42; Acórdão no 3402-011.075; Relator
Conselheiro Jorge Luis Cabral; sessão de 28/09/2023)
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Os ingressos que a pessoa jurídica perceba a título de efetiva recuperação de
custos e despesas não constituem receita para fins de tributação por meio do PIS,
notadamente por significarem mero estorno daqueles dispêndios anteriormente
incorridos e não, como seria indispensável, aquisição de direito novo.
(Processo no 16327.001468/2005-91; Acórdão no 3402-007.628; Relatora
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne; sessão de 26/08/2020)
Assim, inexistindo qualquer benefício econômico que represente incremento ao
patrimônio da empresa, os reembolsos CCC não podem ser considerados receita para fins de
incidência das contribuições ao PIS e da COFINS, sendo que eventual tributação de tais ingressos
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
31
vai de encontro ao objetivo legal de promover a universalização do serviço de energia elétrica em
todo o território nacional e garantir tarifas módicas e uniformes aos consumidores finais.
Por todo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre os valores recebidos pela recorrente a título
de Reembolso CCC.
4
DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a cobrança de juros sobre a
multa de ofício não pode subsistir, devendo, assim, ser cancelada, uma vez que não há
fundamento legal que autorize tal imposição.
Apesar do esforço argumentativo da recorrente, em âmbito administrativo, o CARF
já firmou o entendimento de que “[i]ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”,
na Súmula CARF no 108, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art.
123, §4o do Regimento Interno do CARF (RICARF), razão pela qual nego provimento ao recurso
neste tópico.

Recurso de ofício
O Recurso de Ofício foi interposto com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e
na Portaria MF no 63, de 9 de janeiro de 2017 – vigente à época -, por se tratar de decisão que
exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior
a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Considerando que (i) nos termos da Súmula CARF no 103, “[p]ara fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”, e (ii) atualmente, encontra-se vigente a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023, que estabelece o limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), valor
não atingido pelo crédito tributário exonerado em 1a instância, conforme despacho de fls. 1283,
deixo de conhecer do Recurso de Ofício.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, e (ii) conhecer
do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de afastar a exigência das contribuições ao PIS e da
COFINS sobre os valores recebidos a título de Reembolso CCC.

Assinado Digitalmente
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
32
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, redator designado
Superadas as questões decididas por unanimidade nos termos do voto do Relator, o
Colegiado entendeu por bem, em que pesem os argumentos trazidos no voto vencido, manter, por
voto de qualidade, a exigência das contribuições ao PIS e Cofins sobre os valores recebidos a título
de Reembolso CCC - Conta de Consumo de Combustíveis.
Como conselheiro designado para redigir o voto vencedor, passo a esclarecer as
razões de decidir abordadas pelo Colegiado nesse ponto específico.
A recorrente alega que o Reembolso CCC não se enquadra no conceito de receita
para fins da incidência das contribuições ao PIS e Cofins.
Já no entendimento da fiscalização, o Reembolso CCC deve compor o faturamento
mensal para fins de apuração das contribuições ao PIS e da Cofins - entendimento corroborado na
decisão de primeira instância e neste voto.
Abaixo, trechos do acórdão recorrido que adotamos como razões de decidir:
De início, insta salientar que o entendimento exteriorizado pela Agência
Reguladora não se sobrepõe aos dispositivos da legislação tributária que versam
sobre incidências tributárias. Ainda que a Aneel defina tais valores como
“recuperação de despesas”, essa titulação administrativa, de alcance restrito à
área técnica regulada (geração e distribuição de energia elétrica), não se sobrepõe
aos fatos jurígenos definidos na legislação fiscal, esta amparada em dispositivos
constitucionais que definem a competência tributária da União para instituir
contribuição social sobre o faturamento e receita.
Esmiuçando mais este entendimento: o conceito de receita acolhido pelo art. 195,
I, “b”, da Constituição Federal não se confunde com o conceito contábil.
Entendimento, aliás, expresso nos artigos 1o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003, que determinam a incidência da contribuição ao PIS e da Cofins não
cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação
ou classificação contábil”.
Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão
e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também
para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios
do Direito Tributário.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
33
Por isso mesmo é que a afirmação da interessada de que a RFB não poderia
pretender anular ou conferir definição diversa daquela conferida pela Aneel nas
Notas Técnicas no 115, de 2006 e 116, de 2006, se mostram ilegítimas. Não é disso
que se trata.
O que se discute aqui é questão de hierarquia de normas, uma com natureza legal
(Leis no 10.637, de 2002 e 10.833 de 2003) e outra com natureza de ato
administrativo (Notas Técnicas no 115, de 2006 e 116, de 2006, ambas da Aneel).
O princípio de legalidade impõe a prevalência daquela sobre esta. Revela-se
legítima, portanto, a intervenção da autoridade fiscal para fazer prevalecer a lei
tributária sobre atos normativas infralegais não tributários.
Reitere-se: as Leis no 10.637, de 2002 e 10.833 de 2003, ao estabelecerem a
definição das bases de cálculo do PIS e da Cofins, determinaram que estes
tributos incidam sobre toda e qualquer receita, “independentemente de sua
denominação ou classificação contábil”. Assim, não é a classificação contábil
estabelecida no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica
que determina o que é ou o que não é receita para fins fiscais.
Isto posto, necessário se faz, para o deslinde da controvérsia, analisar a natureza
jurídica dos recursos denominados “Reembolso CCC”.
A CCC foi instituída pelo inciso III do artigo 13 da Lei n° 5.899, de 5 de julho de
1973, assim dispondo
Art. 13. A coordenação operacional, que se refere o artigo
anterior, terá por objetivo principal o uso racional das instalações
geradoras e de transmissão existentes e que vierem a existir nos
sistemas interligados das Regiões Sudeste e Sul, assegurando
ainda:
(...)
III- que os ônus e vantagens decorrentes do consumo dos
combustíveis fósseis, para atender às necessidades dos
sistemas interligados ou por imposição de interesse nacional,
sejam rateados entre todas as empresas concessionárias
daqueles sistemas, de acordo com critérios que serão
estabelecidos pelo Poder Executivo.” (grifou-se)
É, portanto, um mecanismo de equalização de custos destinado a viabilizar as
operadoras termoelétricas, possibilitando uniformização de preços aos
consumidores finais por intermédio de uma sistemática de rateio entre as
concessionárias do sistema, com o subsequente repasse às concessionárias
termoelétricas, destinado à compensação do custo superior incorrido em razão do
consumo de combustíveis fósseis.
A Lei n.o 8.631/1993, ao dispor acerca da fixação dos níveis das tarifas para o
serviço público de energia elétrica, assinala que:
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
34
Art. 1o Os níveis das tarifas de fornecimento de energia elétrica a
serem cobradas de consumidores finais serão propostos pelo
concessionário, ao Poder Concedente, que os homologará,
observado o disposto nesta Lei.
(...)
§ 3o No custo do serviço mencionado no parágrafo anterior,
além dos custos específicos dos concessionários públicos e
privados, serão obrigatoriamente incluídos os valores relativos
aos preços de energia elétrica comprada aos concessionários
supridores, inclusive o transporte da energia gerada pela ITAIPU
BINACIONAL, os relativos às quotas anuais da Reserva Global de
Reversão - RGR, ao rateio do custo de combustíveis e às
compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos
devidos por usinas próprias.” (grifou-se)
Por seu turno, o Decreto n.o 774/1993 (atualmente revogado pelo Decreto no
9.022, de 2017), em regulamentação à Lei n.o 8.631/1993, dispôs que:
Art. 22. O rateio do custo de consumo de combustíveis
abrangerá a totalidade dos concessionários distribuidores e será
feito através da Conta de Consumo de Combustíveis(CCC), a qual
será desdobrada em três subcontas distintas que se constituirão
em reservas financeiras para cobertura do custo daqueles
combustíveis .
Parágrafo único. As subcontas de que trata o caput deste artigo
são nominadas e caracterizadas como:
(...)
c) CCC dos Sistemas Isolados (CCC-ISOL) destinada a cobrir os
custos de combustíveis da geração térmica constantes dos
Planos de Operação dos sistemas isolados e terá como
contribuintes todos os concessionários do País que atendam a
consumidores finais.
(...)
Art. 25. O reembolso mensal das despesas com a aquisição de
combustíveis será efetuado aos concessionários, pela Eletrobrás,
a débito da CCC respectiva.” (grifou-se)
Como se pode inferir do contexto normativo posto, os repasses são efetuados
para a consecução dos objetivos sociais das distribuidoras de energia elétrica, com
o intuito primordial de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de
concessão firmados. Com efeito, os valores relativos à CCC têm por finalidade
"subsidiar" a geração de energia elétrica com o uso de combustíveis fósseis,
buscando compensar “custos elevados da geração termoelétrica” em comparação
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
35
com a hidrelétrica, colaborando, assim, no custeio das despesas correntes dessas
pessoas jurídicas e na manutenção da própria atividade. Portanto, os repasses
realizados às distribuidoras, que ocorrem via Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), consistem em efetivas subvenções correntes para custeio das
atividades do agente de geração e não de “recuperação” de custos, consoante
pretende defender a interessada, até porque decorre de relação jurídica entre
partes distintas das que celebraram o contrato de compra e venda.
De fato, no caso da recuperação de custos, a caracterização como tal depende,
em regra, de uma operação posterior entre os dois entes que efetuaram a
operação negocial anterior. Em outras palavras: para a caracterização da
recuperação de um custo anteriormente sofrido, deve haver uma operação
posterior, entre os mesmos dois entes, que represente um estorno daquilo que
havia sido previamente negociado.
Não é o que ocorre aqui. No presente caso, a Eletrobrás, gestora da CCC, transfere
para a empresa geradora de energia elétrica os valores destinados à aquisição de
combustíveis junto às empresas fornecedoras desses combustíveis. Ou seja, não
há tecnicamente recuperação de custos, pois a operação entre a empresa
geradora e a empresa fornecedora de combustíveis permanece inalterada; o que
ocorre é que a Eletrobrás, um terceiro naquela relação negocial, com recursos do
CCC e nos termos da lei, repassa o valor para a adquirente dos combustíveis. Em
suma, na prática está sendo destinado à impugnante, através da conta CCC,
parcela do valor que deveria ser cobrado dos consumidores da energia gerada
pelas termelétricas, de valor mais elevado, constituindo clara receita sujeita à
incidência das contribuições.
(...)
As bases de cálculo do PIS e da Cofins são compostas por todas as receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil, excluindo-se apenas as receitas taxativamente previstas
nas leis de regência. Inexistindo previsão legal, as contribuições do PIS e da Cofins
devem incidir sobre os recursos recebidos pelas distribuidoras de energia elétrica
por meio da conta CDE, cuja natureza jurídica é de subvenção para custeio.
A Lei no 12.973, de 2014, alterou o caput do art. 3o da Lei no 9.718/1998, para
determinar que faturamento compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que passou a ostentar a seguinte redação:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV – as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa
jurídica não compreendidas nos incisos I a III.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
36
A leitura do dispositivo transcrito evidencia que a receita bruta compreende, além
do produto da venda de bens, do preço da prestação de serviços e do resultado
auferido nas operações em conta alheia, outras receitas decorrentes do exercício
da atividade empresarial.
(...)
A Consolidação do Estatuto Social da interessada revela que a Companhia tem por
objeto social, dentre outras atividades, realizar estudos, projetos, construção e
operação de usinas produtoras de energia elétrica, bem como a prática de atos de
comércio necessários ao desempenho dessas atividades, além de desenvolver
atividades de pesquisa e aproveitamento de fontes alternativas de energia,
visando a sua transformação e consequente exploração como energia elétrica.
Nesse contexto, os valores da subvenção econômica recebida pela interessada,
cuja finalidade, dentre outras, é subsidiar a compra de combustíveis fósseis
utilizados como insumos na geração de energia elétrica, contribuindo para a
modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais
integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda (Lei no 10.604, de 2002, art. 5o) ,
se subsume ao conceito de receita bruta previsto no inciso IV do art. 12 da Lei no
12.973, de 2014, sob a perspectiva formal, como receita acessória, derivada ou
decorrente de atividades relacionadas ao objeto social da interessada.
(...)
Por fim, não pode prosperar o argumento apresentado pela interessada de que a
tributação dos valores em discussão iria contra a sua própria finalidade, ferindo
ainda as disposições constitucionais que visam a erradicação da pobreza e a
redução das desigualdades sociais e regionais.
Neste ponto, cumpre reconhecer que não há conflito com a interpretação
finalística invocada pela impugnante, eis que a finalidade de se manter o
equilíbrio
econômico-financeiro
dos
contratos
de
concessão
firmados,
colaborando no custeio das despesas correntes dessas pessoas jurídicas e na
manutenção da própria atividade, já é plenamente atingida com o recebimento
do reembolso, cujos efeitos não poderiam ser anulados pelo fato de terem um
pequeno percentual destinado aos cofres públicos. Ademais, considerando que a
atividade da administração tributária é plenamente vinculada (art. 3o do CTN),
não poderiam as autoridades administrativas negar aplicação à definição das
bases de cálculo do PIS e da Cofins estabelecida no art. 1o das Leis no 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, conforme já discutido neste voto.
Nas contrarrazões ao recurso voluntário, a PFN reiterou que:
O Acórdão recorrido brilhantemente explicou que a contabilidade tem um escopo
diferente e, apesar de poder ser um ponto de partida para a determinação da
base de cálculo de certos tributos, não a subordina. Isso demonstra que a RFB não
está descumprindo notas técnicas da ANEEL. O FISCO apenas considera que os
atos infralegais produzidos por aquele órgão regulador não foram editados com a
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
37
finalidade de regulamentar as normas primárias, de hierarquia superior,
definidoras das bases de cálculo das contribuições.
Diversas decisões do CARF vão nesse sentido. Abaixo, apenas algumas delas:

Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
38

Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
39

Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.780 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721054/2020-95
40

Assim, o entendimento é que os valores relativos à Conta de Consumo de
Combustíveis (CCC) integram a base de cálculo do PIS e da Cofins, devendo ser negado provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 1482
DF CARF MF
Original